Tribunal: TJMT
Processo: 0046152-49.2013.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
ZENAIDE MARIA DO CARMO

Número do Protocolo: 141474/2017
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CUIABÁ - SENTENÇA PROCEDENTE – PAGAMENTOS DE VERBAS RESCISÓRIAS – RAZÕES RECURSAIS – REVOGAÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO L.C 93/03 – INOVAÇÃO RECURSAL – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810, STF E 905, STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A alegação quanto revogação da Lei Complementar 93/03, que revogou o direito da licença prêmio e consequente do pagamento, não foi apresentada perante o juízo de origem.
2. Logo, suscitar nova tese de defesa em sede recursal, configura inovação recursal, o qual não é admitido em nosso ordenamento jurídico, tendo em vista que ofende o princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.
3. Quanto os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.
4. Sentença reformada, Recurso parcialmente provido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
ZENAIDE MARIA DO CARMO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, M.M. Dr. Márcio Aparecido Guedes, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 46152-49.2013.811.0041 (cód. 842022), promovida pela ZENAIDE MARIA DO CARMO que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar o ente municipal ao pagamento do acerto rescisório.
Em suas razões recursais (fls. 93/211), o apelante alega em suma: a) revogação do direito ao recebimento das licenças prêmio; b) revogação das Leis 3.330/94 e 4.504/04; c)inexistência de direito adquirido; ausência de prova; d) e que controvérsia reside na aplicação da Lei Orgânica dos profissionais da secretaria da educação de Cuiabá (Lei nº 4.594) em detrimento das disposições da LC nº 93/2003, no que se refere à licença-prêmio.
Advoga ainda quanto aos juros e correção monetária, alegando que não está em consonância com a legislação pertinente e a recentíssima jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 870.947- Repercussão Geral Reconhecida).
Ao final, requer o provimento do apelo, com consequência a reformar da r. sentença, para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial.
Contrarrazões apresentada pelo apelado em fls. 108/112.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção, ante ausência de interesse público no presente caso. (fl. 120).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível visando à reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar o ente municipal ao pagamento do acerto rescisório.
De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Ressai dos autos, que a parte autora ora apelada, ZENAIDE MARIA DE CARMO opôs Ação Ordinária de Cobrança, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, visando o recebimento das verbas rescisórias (saldo de salário, 13° e férias proporcionais com acréscimo de 1/3 constitucional), devidamente acrescido de seus consectários legais.
Aduz na sua inicial, que é servidora do ente municipal, aonde ocupava o cargo de Técnica em Nível Superior, e que foi aposentada em 2012, pela Secretaria Municipal de Educação, e ao diligenciar junto ao Requerido, acerca do pagamento do acerto rescisório, foi emitida em 02/10/2012 uma planilha (fls. 14) contendo o cálculo dos referidos valores cujo valor total é R$ 49.724,57 (quarenta e nove mil e setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos).
Em sua contestação, o ente municipal alegou preliminarmente a falta de condição da ação e a prescrição quinquenal, no mérito aduziu as verbas rescisórias foram devidamente pagas.
Após regular tramitação processual, o magistrado no processo de origem sentenciou o processo em 05/06/2017, o qual extrai o dispositivo:
EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado pela parte Requerente, para condenar o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ao pagamento do valor correspondente ao acerto rescisório descrito na inicial.
Anoto que os valores da condenação deverão ser acrescidos dos consectários legais, com apuração em liquidação de sentença, devidamente acrescidos de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA.
Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.
Assinalo que o art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.
Sentença não sujeita ao reexame necessário, portanto, transcorrido o prazo recursal se a apresentação do Recurso de Apelação, certifique-se o transito em julgado e intime-se a Parte para se manifestar.
P.I.C.
Inconformado, recorre o município contra sentença, inovando em suas razões recursais, agora em suma, com as seguintes teses: a) revogação do direito ao recebimento das licenças prêmio; b) revogação das Leis 3.330/94 e 4.504/04; c) inexistência de direito adquirido; ausência de prova; d) e que controvérsia reside na aplicação da Lei Orgânica dos profissionais da secretaria da educação de Cuiabá (Lei nº 4.594) em detrimento das disposições da LC nº 93/2003, no que se refere à licença-prêmio.
E ainda, recorre quanto aos juros e correção monetária, para que seja aplicado em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 870.947- Repercussão Geral Reconhecida).
Pois bem, em espécie o cerne da controversa recursal gira entorna da inovação recursal trazida pelo apelante.
Razão pela qual não merece ser acolhida, em consulta minuciosa do caderno processual, verifica-se que tal matéria não foi suscitada em nenhum momento ao longo da ação ordinária.
Desta forma, suscitar nova tese de defesa, apenas e tão somente em sede recursal, configura inovação recursal, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico, posto que ofende o princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.
Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos, vejamos:
RECURSO DE APDELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 3.507/2010 - DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE - REQUISITOS OBJETIVOS (INTERSTÍCIO TEMPORAL E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL) CUMPRIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810 STF – RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM 11% - INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NEGADO PROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Correta a sentença que, aplicando a legislação de regência, reconhece o direito ao enquadramento funcional aos servidores municipais que cumpriram os requisitos de tempo de serviço e nível de escolaridade. 2. Retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande). 3. Matéria não questionada perante o juízo a quo. 4. Inovação Recursal. 5. Com relação à matéria de juros e correção monetária, na sessão realizada no dia 03/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF), onde, por maioria, rejeitou todos em Embargos Declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no referido leading case. Nesse contexto, se o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, de forma expressa, mencionou que não modulou os efeitos, não cabe ao juízo das demais instância modular tal efeito, sob pena de caracterizar ofensa às normas procedimentais do atual Código de Ritos. 6. Recurso de Apelação conhecido em parte e, na parte conhecida, negado provimento. 7. Sentença ratificada. (TJ-MT 10005298620188110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 31/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRABALHISTA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – LEI Nº 4.014/2014 – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – DESCONTO DE 11% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – INOVAÇÃO RECURSAL - RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS PRETÉRITAS – VIA INADEQUADA - SÚMULA 271 DO STF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. 3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.” (N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019) 2. Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. (N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016) 3. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 905 do STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. E em remessa necessária, sentença parcialmente reformada. (TJ/MT - N.U 1002625-11.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (NEGRITEI)

No que tange aos consectários legais, nesse ponto, a sentença recorrida merece apenas uma adequação, a fim de se amoldar aos parâmetros vinculativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento consolidado no RE 870.947-SE (Tema 810) e REsp 1145245/PR (Tema 905).
Nesse contexto, restou assentado no recurso paradigmático no subitem 3.1.1, quanto ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, como é o caso em pauta, a atualização dos créditos sujeitariam-se aos seguintes encargos, vejamos:
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU PARICAL PROVIMENTO, somente para reformar a sentença quantos aos juros e correção monetária, o qual consigno que deverá respeitar a tese firmada no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR